Tribunal: TJMT
Processo: 1006008-27.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1006008-27.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ANDERSON FERMINO DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA
N. 1006008-27.2022.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo defensor público João Tomaz Neto, em favor de Anderson Firmino da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 24 de março de 2022, e mantido em custódia – até o presente momento – em razão do não pagamento da fiança, por força da decisão proferida no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000635-37.2022.8.11.0025, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 308 e 309 do Código Brasileiro de Trânsito e arts. 330 e 331 do Código Penal.
Sustenta o impetrante que a autoridade coatora concedeu liberdade provisória ao paciente mediante o pagamento de fiança no valor equivalente a 2 (dois) salários-mínimos, ou seja, R$ 2.424,00 (dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais), quantia esta que foi reduzida para R$ 606,00 (seiscentos e seis reais).
Alega que o paciente permanece preso sem motivos, uma vez que decisão judicial que concedeu sua liberdade provisória com fiança é fundamentada no sentido de não estão presentes os requisitos da decretação da prisão cautelar.
Assevera que a manutenção do paciente preso até o pagamento da fiança viola também o princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana, uma vez que está impossibilitado de pagar a referida obrigação por conta própria. Além disso, menciona a Recomendação n. 62/2020, que versa sobre a necessidade de contenção da pandemia do coronavírus, a fim de que conseguir a liberdade provisória.
Salienta que a prisão em comento afronta o princípio da homogeneidade e; esclarecendo, outrossim, que: “Mostra-se pertinente, portanto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais encontram guarida legal no art. 282, II do CPP, tendo em vista o exame minucioso das circunstâncias fáticas reveladas nos autos, principalmente na relação de proporcionalidade e razoabilidade da medida cautelar a ser aplicada com a conduta praticada pelo indiciado...”
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a concessão da liberdade provisória sem fiança ao paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor; alternativamente, caso não reconhecida a ilegalidade no arbitramento da fiança, seja reconhecida a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, por aplicação do princípio da homogeneidade ao caso, vez que as futuras penalidades, se aplicadas, jamais ensejarão o cumprimento em regime fechado. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de ação mandamental de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, verifica-se que a pretensão deduzida na prefacial deve ser atendida em sede de liminar, porque é patente a ilegalidade no édito combatido, uma vez que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes capitulados nos arts. 308 e 309 do Código Brasileiro de Trânsito e arts. 330 e 331 do Código Penal, sendo concedida sua liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, arbitrada pela autoridade judiciária no importe de R$ 2.424,00 (dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais), valor este que foi em seguida reduzido para o importe de R$ 606,00 (seiscentos e seis reais), ficando, pois, a soltura dele condicionada a quitação da aludida obrigação.
Contudo, o valor da fiança estipulado na decisão reprochada ainda não foi pago pelo paciente – mesmo tendo sido reduzido –, e, por isso, se encontra preso até o presente momento, diante da sua hipossuficiência para adimplir a referida obrigação, sobretudo porque caso tivesse condições financeiras, certamente ainda não estaria preso...
Sendo assim, é imperativa a concessão da liberdade provisória ao paciente, dispensando-o da obrigação de pagar a mencionada fiança, nos termos dos arts. 325, §1o, I, e 350 do Código de Processo Penal, principalmente porque a autoridade coatora consignou que: “Embora o comportamento do custodiado pudesse ter colocado em risco a integridade física de terceiras pessoas, não vejo a necessidade de prisão preventiva para o caso.” Destacamos
Além disso, é cediço que a incapacidade de quitar a obrigação em alusão, não pode ser óbice intransponível à liberdade almejada pelo favorecido. A propósito, acerca do tema, esta é a posição desta Corte de Justiça:
HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA –LIBERDADE CONCEDIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – SEGREGAÇÃO QUE SE PERDURA APENAS PELA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE –CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – POSSIBILIDADE DE DISPENSA – LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Se a situação econômica do réu não lhe permite arcar com a fiança arbitrada, cabe ao juiz impor-lhe outras medidas, segundo as circunstâncias do fato e as condições pessoais dele. (ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 03/04/2018) Destacamos
Posto isso:
I - defiro a liminar vindicada, a fim de conceder liberdade provisória a Anderson Firmino da Silva, independentemente do pagamento da fiança;
II - determino a expedição de ofício ao juízo da primeira instância, dando-lhe ciência desta decisão e para que expeça alvará de soltura, se por outro motivo não se encontrar preso o paciente, devendo, o(a) magistrado(a), por ocasião da soltura, admoestá-lo de que o descumprimento das obrigações a serem decretadas, ou mesmo a superveniência de fatos novos que justifiquem a clausura, implicarão em novo recolhimento à prisão, nos termos do art. 282, §§4o e 5o, c/c art. 312, parágrafo único, c/c art. 316do Código de Processo Penal;
III - faculto à autoridade apontada como coatora, caso entenda necessário, a remessa a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5(cinco) dias: do relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Além disso, deve consignada, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ.
II – findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido e remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de março de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator